Tribunal: TJMT
Processo: 1012603-71.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012603-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), ARCIVALDO DE ALMEIDA MORAES - CPF: 363.150.601-53 (AGRAVANTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), BIANCA REIS BEDUSCHI - CPF: 060.421.961-03 (ADVOGADO), VANDERSON VITOR DA SILVA - CPF: 016.900.469-45 (AGRAVADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA - CPF: 705.076.191-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA – BUSCA E APREENSÃO DE BENS ENTRE PARTICULARES –
ACORDO SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo notícia nos autos acerca da celebração de acordo realizado pelas partes, que aguarda ser homologado pelo magistrado de primeiro grau, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012603-71.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ARCIVALDO DE ALMEIDA MORAES

AGRAVADO:

VANDERSON VITOR DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARCIVALDO DE ALMEIDA MORAES
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Arom Olímpio Pereira
, da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT,

que, nos autos da
Ação de Cobrança nº. 1001123-72.2024.8.11.0008,
ajuizada por

VANDERSON VITOR DA SILVA
, deferiu a antecipação de tutela para determinar a busca e apreensão do bem, Tração Caminhão Trator, Scania/G 420 A4X2, placa NJE8D53, assim como para nomear o agravado como fiel depositário do bem.

Em suas razões recursais, o agravante relata que as partes realizaram contrato de compra e venda do caminhão e semirreboque, de forma verbal, pelo preço de R$554.400,00 (quinhentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais), mediante financiamento em nome do agravado, a ser liquidado em 48 (quarenta e oito) parcelas, mensais de R$11.550,00 (onze mil, quinhentos e cinquenta reais).

Afirma que adimpliu o total de 30 parcelas, totalizando R$357.801,47 (trezentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e um reais e quarenta e sete centavos), ou seja, 70% do valor da obrigação assumida.

Aduz que o agravado alega que o recorrente está inadimplente em relação as parcelas 22, 26, 27 e 35.

Explica que
“ao contrário do alegado pelo Agravado, o Recorrente adimpliu quase totalmente do valor da parcela 22, depositando em dezembro de 2022 o valor de R$ 9.150,00 (nove mil cento e cinquenta reais)
” (sic) e que as quantias subsequentes foram devidamente pagas nas datas aprazadas.

Afirma que a parcela nº. 26, vencida em abril de 2023, “
o Agravante depositou R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), sendo mais da metade do valor dessa parcela
” (sic), e que pagou a integralidade da parcela nº. 27, conforme comprovante.

Salienta que “
mesmo o Agravante sofrendo a crise que ora enfrenta todo segmento de transportes, somados aos problemas mecânicos que atingiram o rebocador e o deixou por um período na oficina; o recorrente tentou pagar as parcelas em atraso, porém, foi o próprio recorrido que se recusou a recebê-las
” (sic), conforme degravação do áudio.

Explica que “
mesmo saindo, em enorme prejuízo, o agravante tinha firmado a venda do rebocador, que seria paga por cheques, o quais todos seriam repassados ao agravado, adimplindo assim a dívida
” (sic).

Ressalta quanto ao semirreboque que
“o recorrido confessa que está na posse, arguindo que o próprio recorrente lhe entregou, o que não é verdade”
(sic), pois o recorrente “
registrou boletim de ocorrência (Doc. 07), onde cita que um funcionário seu deixou o veículo estacionado no posto bugrense ao dia 17/03/2024 a noite e no dia seguinte, outro funcionário seu, o qual viajaria com esse veículo, percebeu que o semi-reboque não estava mais no local, logo, havia sido furtado
” (sic).

Assinala que “
explicando um pouco melhor, o agravado busca cobrar os valores remanescentes da obrigação sem a devida análise judicial a respeito da higidez do contrato de compra e venda, seu adimplemento substancial e de quem está em mora nessa obrigação contratual
” (sic).

Defende que a concessão da tutela de urgência sem oportunizar o contraditório ofende os princípios do contraditório e ampla defesa.

Assevera que “
os serviços mecânicos realizados no rebocador se iniciaram no final do mês dezembro de 2023, ficando parado por um período até que o agravante conseguisse adimplir os valores na oficina
” (sic), onde foram gastos mais de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) para realizar os devidos reparos.

Assegura que “
durante todo esse período o agravante ficou afastado de suas atividades
” (sic), logo, não houve faturamento através desse rebocador. Aponta que voltou a trabalhar com o rebocador somente em 10/04/2024.

Esclarece que “
O que se verifica é o furto do semi-reboque realizado pelo agravado, somado ao contexto fático articulado pelo recorrido bem distante da verdade, ludibriando o juízo a quo
” (sic).

Explana que “
caminhão o qual busca-se a apreensão é ferramenta de trabalho do Agravante, sendo certo que sua retenção resultará em danos não só para o recorrente e sua família
” (sic).

Menciona que “
ante a inexistência de cláusula de reserva de domínio, conclui-se que a propriedade do veículo foi passada ao agravante no momento da entrega dos bens, não sendo cabível a medida de busca e apreensão, tendo em vista o objeto não pertencer ao agravado, estando ainda o agravante autorizado a vender o reboque e o semi-reboque a terceiros, caso melhor lhe convier
” (sic).

Ante o exposto, pugna para que a decisão seja revogada (Id. 213788159).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 16/04/2024, conforme decisão de Id. 214924686.

O agravado apresentou petição informando que no dia 12/06/2024 as partes, em comum acordo, solicitaram a suspensão do processo pelo prazo de 15 (quinze) dias para composição de acordo, eis que requer a suspensão do prazo de resposta do agravo (Id. 218965676).

Preparo devidamente recolhido (Id. 213833154).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em consulta a plataforma do PJE 1º grau é possível certificar-se que em 03/07/2024, o autor, ora agravado, noticiou que as partes entabularam acordo e aguarda a homologação pelo juízo na origem.

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando as recorrentes de ter interesse recursal.

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise meritória.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024